Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-37.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000620-37.2019.8.11.0037
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
RECORRIDO: CLAUDINOR MACCARINI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78649450) interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64360526):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO E COMPROVADO PELA VENDEDORA – TAXA DE CONDOMÍNIO – ENCARGO DO COMPRADOR ATÉ A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.
A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
No caso concreto, a cláusula penal dispõe que, em caso de distrato por parte do comprador, seria retido além de 25% (vinte por cento) do valor pago as despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela vendedora. Foi retido no cálculo do distrato a quantia de R$20.394,50 a título de comissão de corretagem, no entanto, no relatório de comissões e notas fiscais juntados a contestação, a quantia efetivamente paga pelo contrato celebrado com apelante foi de R$17.000,00. Desse modo, deve ser ressarcido ao comprador a diferença dos valores.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1000620-37.2019.8.11.0037, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 21.10.2020).
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, para sanar a omissão apontada, e “ determinar que a restituição ao autor/comprador seja da seguinte maneira: Do total comprovadamente pago (R$25.540,00), primeiramente deve ser deduzido o valor, efetivamente, pago a título de comissão de corretagem (R$20.394,50), e sobre o valor remanescente efetivamente pago a requerida/vendedora (R$5.145,50), deve ser retido o percentual de 25% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais. (ID 76050990).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por CLAUDINOR MACCARINI, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível da comarca de Primavera do Leste, o qual, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos no 1000620-37.2019.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu parcial procedência às razões da parte consumidora e estabeleceu o critério para mensurar a quantia a ser restituída ao compromissário desistente, oportunidade na qual assentou que “Do total comprovadamente pago (R$25.540,00), primeiramente deve ser deduzido o valor, efetivamente, pago a título de comissão de corretagem (R$20.394,50), e sobre o valor remanescente efetivamente pago a requerida/vendedora (R$5.145,50), deve ser retido o percentual de 25% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.” (ID 76050990).
O órgão fracionário recorrido manteve inalterado os demais pontos do julgado, em especial a incidência da cláusula penal que determina o abatimento de 25% dos valores pagos a favor da construtora, bem como a impossibilidade de devolução da quantia dada para quitar as despesas com a intermediação da venda (corretagem).
A parte recorrente alega violação aos artigos 138; 171, II; 421, 422, 427 do Código Civil, argumentando que “haja vista a ausência de vícios do consentimento no distrato formalizado entre as partes, não há que se falar em condenação da Recorrente, pois esta já arcou com a restituição, nos termos do contrato de compra e venda, devendo o presente Recurso ser conhecido e provido, a fim de reformar o v. acórdão e julgar totalmente improcedente a presente demanda, em vista da já restituição”. (Sic ID 78649450 pg.07).
Esta Vice-presidência, em primitiva análise dos autos, determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para que se manifestasse quanto a incidência do Tema 1002/STJ ao caso objurgado (ID 87369954).
Analisada a controvérsia, o órgão fracionário concluiu pelo juízo positivo de retratação, e determinou que “sobre os valores a serem restituídos, incidam juros de mora a partir da data do trânsito em julgado”, em conformidade com o estabelecido pela Corte Superior.
Recurso tempestivo (ID 78750950) e preparado (ID 78779477).
Sem contrarrazões (ID 83260482).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente postulou por esclarecimento quanto a aplicação, no caso concreto, do Tema Repetitivo 1002/STJ.
Após juízo de retratação exercido pela Câmara de origem, restou consignado no acordão que os juros incidentes sobre os valores restituíveis à parte consumidora fluam a partir do trânsito em julgado. Todavia, não houve recurso da parte interessada quanto ao ponto em questão, razão pela qual, não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 138; 171, II; 421, 422, 427 do CC -ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial as partes recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a ausência de vício por erro dolo ou coação (alegada contrariedade aos arts. 138 e 171, II do CC) e da boa-fé que devem guardar os contratos (arts 422 e 427 do CC) sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 138; 171, II; 421, 422, 427 do CC não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça